Tribunal: TJPA
Processo: 0003608-98.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003608-98.2018.8.14.0037

APELANTE: GABRIEL GOMES DE SOUZA, ISRAEL SANTOS GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA. PROXIMA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, portanto, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação em tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a condição de usuário não elide a de traficante.

2.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz.

3
.
Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

GABRIEL GOMES DE SOUZA E ISRAEL SANTOS GUEDES
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná que os condenou à pena de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, em regime inicialmente semiaberto.

Consta dos autos que:
“Noticiam os autos que, no dia 10/04/2018, por volta das 19:30h, os denunciados ISRAEL SANTOS GUEDES e GABRIEL GOMES DE SOUZA estavam transportando drogas sem autorização legal. Segundo consta no Inquérito Policial que embasa a presente denúncia, no dia e horário supracitados, policiais militares estavam realizando ronda pela Travessa Ângelo Augusto quando observaram uma motocicleta modelo FAN, cor preta, com os denunciados, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, teriam demonstrado nervosismo. Os policiais, então, mandaram que o condutor estacionasse o veículo. Após abordagem pessoal, encontraram com GABRIEL uma trouxa grande de oxi e uma quantia em dinheiro, ao passo que ISRAEL carregava uma balança de precisão, uma trouxa de maconha e dinheiro, razão pela qual foram encaminhados à Delegacia de Polícia para providências legais de direito.”

Às fls. 108/110, sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus apelaram às fls. 116/125, onde requerem a reforma da decisão, a fim de que sejam absolvidos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em face da insuficiência de provas da comercialização de drogas. Subsidiariamente, requerem a redução da pena-base para mais próximo do mínimo legal, bem como a aplicação do tráfico privilegiado - art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo.

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 127/135).

Às fls. 147/149, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

Os Apelantes protestam pela
reforma da decisão, a fim de que sejam absolvidos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em face da insuficiência de provas da comercialização de drogas. Subsidiariamente, requerem a redução da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal, bem como aplicação do tráfico privilegiado - art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão do produto do crime (fls. 19), Laudo de Constatação (fls. 20) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 78/79).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois os acusados foram abordados em via pública quando conduziam uma motocicleta e por nervosismo ao avistarem a vitatura policial em ronda foram abordados e revistado, quando então foram encontrados consigo, leia-se, na posse e também próximo ao local da abordagem determinada quantidade de droga (maconha e cocaína), uma balança de precisão e dinheiro.

Veja-se que os Réus, ao serem interrogados pela autoridade policial, admitiram serem usuários de drogas e negaram o tráfico (fls. 09/10). Em Juízo,
mantiveram a versão de eram apenas usuários (fls. 73 – mídia).

O Réu Israel afirmou judicialmente que a balança de precisão que ele portava era para ajudar na venda de milho com seu sogro no interior, e questionado sobre o uso de balança de precisão para pesar uma média de 10kg de milho, que foi a quantidade por ele citada, não soube dar uma explicação plausível.

Os policiais militares que participaram da detenção dos Apelantes também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia, afirmando que quando os Réus viram a viatura da polícia ficaram nervosos e adotaram conduta suspeita já conhecida dos policiais, daí porque resolveram segui-los e depois abordá-los, momento em que encontraram a balança de precisão e drogas com eles (PM JOSECLEY CORRÊA LOPES, PM DIONEI OLIVEIRA DA SILVA, PM MOISES LIRA SAMPAIO, e PM RAIMUNDO IRAN BARROS CORRÊA JUNIOR - fls. 73).

Foi ouvida uma testemunha de defesa – PEDRO PAULO PIMENTEL RAMOS, o qual resumiu-se a relatar sobre as qualidades pessoais do Réu Gabriel Gomes, porém, a testemunha desconhecia sua condição de usuário de drogas, o que foi admitido pelo próprio Réu em seu interrogatório, o que torna o depoimento precário em relação ao crime analisado (fls. 73).

Em sendo assim, as provas produzidas nos autos caminharam contra os acusados, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

E ainda, a tese sustentada pelos Apelantes, de que seriam apenas usuários, não tem o condão de elidir a acusação, pois nada impede que o traficante seja usuário, pelo contrário, tal característica é comum nesse meio.

Assim, por ser o crime imputado aos Réus de mera conduta, uma vez encontrada substância entorpecente consigo, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

No caso,
limita-se a defesa a concluir que a droga encontrada com os Réus era para seu consumo apenas, sem apresentar a advogada de defesa qualquer prova do alegado, o que não é suficiente para caracterizar a ilicitude da prova e sua desconsideração.

Ora, a contraprova cabe à defesa, que não se desincumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos aos Réus todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se eles não conseguiram seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-los, diante das provas contundentes produzidas pela acusação.

Em sendo assim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Por essas razões é que configura-se como insustentável a tese desclassificatória
.

Em relação à
dosimetria da pena
, requerem os Apelantes a redução da pena e a aplicação do tráfico privilegiado em maior patamar.

No que tange à
redução da pena,
os Réus receberam a pena-base de 7 (sete) anos de reclusão, sendo que a média da pena de tráfico é 10 anos. Não vejo justificativa plausível para o argumento defensivo de excesso, posto que a existência de circunstâncias negativas, as quais são valoradas por discricionariedade do magistrado, já que o legislador não fixou critérios objetivos para tal dosagem, não permitem a fixação no mínimo.

Em sendo assim, como a pena média do crime de tráfico é de 10 (dez) anos, tenho como razoável uma pena fixada em 7 (sete) anos para quem foi preso com drogas e balança de precisão, aliados à quantidade e natureza das substâncias apreendidas (maconha e cocaína).

Em relação à redução da pena relativamente à
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, o magistrado a aplicou aos Réus em 1/6 (um sexto).

Ocorre que, assim como as atenuantes, é uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua apreciação, e da forma como ocorreu o crime e a natureza das drogas apreendidas, tal patamar está dentro do ideal para o caso, assim não vejo razão para acolher o pleito, pois fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis (de 1/6 a 2/3).

Outrossim, as características positivas citadas pelo art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 servem para se atribuir o direito à redução e não para dosar seu patamar, o que precisa de uma avaliação subjetiva do magistrado, como afirmado acima.

No caso, a natureza e quantidade de entorpecentes encontrados com eles podem e devem ser levados em consideração também na avaliação do magistrado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MOTIVAÇÃO VÁLIDA.

I - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

II - Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, aliado as circunstâncias do caso, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1972672/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Em sendo assim, não há motivos legitimadores da alteração da sentença impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de setembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022